Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. ASSISTENTE SOCIAL. PROFISSÃO REGULAMENTADA PELA LEI No 8.662/93. RESOLUÇÕES N. 218/97 E 287/98 CNS. RESOLUÇÃO N. 383/99 CFESS. CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O acórdão hostilizado - de forma exaustivamente fundamentada e devidamente ancorada em diversos precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso -, assentou que a profissão de Assistente Social, regulamentada pela Lei n. 8.662/ 1993, foi expressamente enquadrada nas Resoluções nos 218/97 e 287/98 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução no 383/99 do Conselho Federal de Serviço Social, como cargo privativo da área de saúde, tornando evidente a possibilidade de acumulação dos cargos exercidos pela impetrante, Especialista em Assistência Social – Serviço Social – SEDES/DF e Técnico de Laboratório – SES/DF.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.